Tribunal: TJSP
Processo: 2245012-24.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Pretensão de revogação da prisão preventiva, destacando a ocorrência de nulidade em razão da incompetência da polícia militar para investigar e a ausência de defesa técnica. Sem razão. Impossibilidade. Guarda e depósito de entorpecentes configuram infração permanente, induzindo situação de flagrante

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Pretensão de revogação da prisão preventiva, destacando a ocorrência de nulidade em razão da incompetência da polícia militar para investigar e a ausência de defesa técnica. Sem razão. Impossibilidade. Guarda e depósito de entorpecentes configuram infração permanente, induzindo situação de flagrante delito, hipótese em que se permite a entrada na residência do suspeito sem mandado judicial. Crime concretamente grave, sendo por isso mesmo equiparado a hediondo, sendo um dos principais responsáveis por alimentar a cadeia delitiva atual. Circunstâncias particulares do caso a apontar, em tese, maior juízo de reprovabilidade. Grande quantidade de drogas. Necessidade de resguardo da ordem pública. Presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP. Não ocorrência da alegada nulidade. Inexistência de prejuízo à defesa. Alegação de excesso de prazo prejudicada. Audiência realizada em 03/12/2020 p.p., na qual o paciente foi condenado a 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado, negado o apelo em liberdade. Presentes os motivos que ensejaram a prisão preventiva. Paciente permaneceu preso durante toda a instrução, não havendo qualquer alteração fática apta a autorizar a revogação da medida, ainda mais após sentença condenatória de primeiro grau. Constrangimento ilegal não configurado. Decreto mantido. Ordem denegada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001034094
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2245012-24.2020.8.26.0000, da Comarca de Mairiporã, em que é impetrante
JEAN DE MELO VAZ e Paciente CLÁUDIO AUGUSTO PEREIRA DA SILVA.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) E FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2245012-24.2020.8.26.0000 -Voto no 12.943
2
Habeas Corpus Criminal no 2245012-24.2020.8.26.0000
Impetrante: Jean de Melo Vaz
Paciente: Cláudio Augusto Pereira da Silva
Comarca: Mairiporã
Voto no 12.943
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática
do crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Pretensão de
revogação da prisão preventiva, destacando a ocorrência de
nulidade em razão da incompetência da polícia militar para
investigar e a ausência de defesa técnica. Sem razão.
Impossibilidade. Guarda e depósito de entorpecentes
configuram infração permanente, induzindo situação de
flagrante delito, hipótese em que se permite a entrada na
residência do suspeito sem mandado judicial. Crime
concretamente grave, sendo por isso mesmo equiparado a
hediondo, sendo um dos principais responsáveis por
alimentar
a
cadeia
delitiva
atual.
Circunstâncias
particulares do caso a apontar, em tese, maior juízo de
reprovabilidade. Grande quantidade de drogas. Necessidade
de resguardo da ordem pública. Presentes os requisitos dos
artigos 312 e 313 do CPP. Não ocorrência da alegada
nulidade. Inexistência de prejuízo à defesa. Alegação de
excesso de prazo prejudicada. Audiência realizada em
03/12/2020 p.p., na qual o paciente foi condenado a 05
(cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime
fechado, negado o apelo em liberdade. Presentes os
motivos que ensejaram a prisão preventiva. Paciente
permaneceu preso durante toda a instrução, não havendo
qualquer alteração fática apta a autorizar a revogação da
medida, ainda mais após sentença condenatória de primeiro
grau. Constrangimento ilegal não configurado. Decreto
mantido. Ordem denegada.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado pelo douto advogado Dr. Jean de Melo Vaz, em favor de
CLÁUDIO AUGUSTO PEREIRA DA SILVA, sob a alegação de que padece
de ilegal constrangimento por parte do MM. Juízo de Direito da 1a Vara

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2245012-24.2020.8.26.0000 -Voto no 12.943
3
Criminal da Comarca de Mairiporã.
O paciente foi preso preventivamente, no dia
25/11/2019, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da
Lei no 11.343/06.
O impetrante afirma que desde seu interrogatório em
sede policial o paciente informou que não possuía advogado, motivo pelo
qual foi nomeado um defensor público, porém, não fora apresentada
qualquer contestação sobre a prisão do paciente, devendo, portanto, o
processo ser anulado por ausência de defesa técnica.
Afirma, ainda, que o processo é nulo na origem, em
razão de incompetência absoluta da polícia militar para realizar a diligência,
além de terem entrado na residência do paciente sem um mandado judicial.
Ademais, não há comprovação de que diligenciaram em razão de
informação anônima, como o informado pela Autoridade Policial.
O impetrante busca a revogação do decreto constritivo,
argumentando pela desnecessidade da medida e a ausência dos requisitos
autorizadores da segregação cautelar, além do fato de que a prisão é ilegal
por falta de justa causa. Acrescenta, ainda, ser o caso de aplicação do tráfico
privilegiado.
Por fim, sustenta que o paciente se encontra
encarcerado há quase um ano, é tecnicamente primário, possui ocupação
lícita, não integra qualquer organização criminosa e não oferece risco à
instrução criminal.
Requer, desse modo, liminarmente, a revogação da
prisão preventiva e, subsidiariamente, almeja a liberdade com a fixação de
medidas cautelares alternativas, preferencialmente o monitoramento
eletrônico, bem como o reconhecimento da nulidade absoluta do processo
desde a origem, em razão da incompetência da polícia militar para
investigar e a ausência de defesa técnica. No mérito, pugna pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2245012-24.2020.8.26.0000 -Voto no 12.943
4
confirmação da ordem.
O pleito liminar foi indeferido (fls. 215/217).
As informações foram prestadas (fls. 220/222).
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pela denegação da ordem (fls. 225/233).
É o relatório.
Devidamente
processada,
a
ordem
deve
ser
denegada.
Segundo consta dos autos de origem, na data dos
fatos, foram localizados na residência do paciente 481 (quatrocentos e
oitenta e um) pinos de plástico, contendo cocaína, com peso líquido
total de 117,6g (cento e dezessete gramas e seis decigramas), uma
porção de maconha, com peso líquido de 3g (três gramas) e 74
(setenta e quatro) vidros com lança-perfume, com volume líquido de
740 ml (setecentos e quarenta mililitros) para comercialização e entrega
a terceiro, bem como foi localizada a contabilidade do tráfico, uma aparelho
celular e a quantia de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais).
Segundo consta das informações prestadas, o Juízo a
quo designou audiência virtual de instrução, debates e julgamento para o
dia 03/12/2020, às 16h.
Pois bem.
Em que pese o inconformismo, não se vislumbra
teratologia ou ilegalidade a ser sanada pela via do habeas corpus.
De início, é preciso afastar a alegação de que as
provas contra o paciente foram colhidas de maneira ilegal, pelo fato de os
policiais envolvidos na ação terem adentrado sua residência sem mandado
judicial.
Isso, porque a guarda e o depósito de entorpecentes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2245012-24.2020.8.26.0000 -Voto no 12.943
5
configuram infração permanente, o que induz a situação flagrancial,
incidindo, assim, na exceção prevista no art. 5o, inciso XI, da Constituição
Federal de 1988. Portanto, in casu, em sede de cognição sumária, não há
que se falar em violação de domicílio e consequente ilicitude das provas
obtidas.
No mais, não obstante o louvável esforço defensivo,
incabível falar em ausência de fundamentação idônea, visto que o tráfico de
drogas é crime que se reveste de enorme gravidade, causando enorme
desassossego à ordem pública, disseminando o vício, devastando inúmeras
famílias, além de estar, não raro, relacionado a uma gama de outros delitos.
Tal potencial deletério constituiu razão mais do que plausível para a opção
adotada prudentemente pelo legislador pátrio de equiparar tal delito
àqueles enumerados no rol dos hediondos, tornando-o, portanto,
insuscetível de indulto, graça ou anistia.
É certo que o indivíduo que se propõe a comercializar
entorpecentes representa inequívoca perturbação e perigo à ordem pública,
causando temor e insegurança nos arredores de onde pratica o comércio
espúrio, não se podendo em absoluto afirmar que o fundamento de garantia
da ordem tenha sido invocado de forma genérica pelo Juízo de piso no
caso em tela.
Além disso, há que se destacar outras circunstâncias
concretas do caso em apreço, em especial a significativa quantidade de
entorpecentes apreendidos.
Assim, a decisão encontra amparo no artigo 312 do
Código de Processo Penal, pois além de haver indícios de autoria e
materialidade, a gravidade do crime imputado ao paciente recomenda a
aplicação do cárcere cautelar como meio de assegurar a ordem pública, a
conveniência da instrução criminal e a garantia de aplicação da lei penal.
Nesse contexto, a revogação de sua prisão preventiva

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2245012-24.2020.8.26.0000 -Voto no 12.943
6
configurar-se-ia como medida temerária, capaz de engendrar perturbação
social, não havendo garantia alguma de que, caso solto, não voltará a
delinquir.
Desse modo, mostra-se perfeitamente razoável a
custódia preventiva para garantia da ordem pública. Ao se defrontar com as
particularidades do caso concreto que tem diante de si, é lícito ao juiz
embasar sua decisão utilizando-se de expressões de cunho genérico,
sendo desnecessária, nesse estágio, a minudência de fundamentação
própria de uma sentença condenatória.
Outrossim, é oportuno destacar que o artigo 313,
inciso I, do Código de Processo Penal, admite a decretação da prisão
preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade
máxima superior a 04 (quatro) anos, como in casu, contanto que atendidos
os requisitos elencados no artigo 312 do mesmo diploma legal.
Frise-se, ainda, que tal posicionamento se encontra
em consonância com a jurisprudência desta C. 1a Câmara Criminal:
“(...) Estando presentes os motivos para a
manutenção da custódia cautelar, uma
vez que a natureza do crime imputado,
fundada
a
tipificação
em
indícios
razoáveis da autoria e materialidade e em
se cuidando de conduta que, em tese,
viola a saúde e a ordem pública de modo
severo, por se cuidar de tráfico de drogas,
não há porque se cogitar de liberdade
provisória, muito embora a prova de toda
a imputação deva ser confirmada no
contraditório processual, sendo descabido
apreciar argumentos de mérito nesta
oportunidade. Cabe ressaltar que a ora
paciente
foi
presa
com
quantidade
expressiva de droga (crack), além de
haver registro criminal idêntico (proc. no
1512227-45.2020), com recebimento da
denúncia em 2 de julho passado, sendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2245012-24.2020.8.26.0000 -Voto no 12.943
7
expedido alvará de soltura no último dia 7
de junho, a significar que Patrícia pode ter
voltado à senda do crime.
A conduta imputada à paciente traz perigo
à
ordem
pública.
São
nefastas
as
consequências do tráfico de drogas, posto
que motivadoras de milhares de crimes
que se sucedem no cotidiano. Portanto,
apresentam-se os requisitos da prisão
preventiva, conforme artigo 312 do Código
de
Processo Penal. Ademais disso,
mesmo aquele que delinque pela primeira
vez,
tendo,
portanto,
antecedentes
imaculados, residência fixa e ocupação
lícita, traz o mesmo risco à ordem pública
pela
possibilidade
de
reiteração
na
conduta
(...)
Em face desses motivos, denega-se a
ordem”.
(TJSP;
Habeas
Corpus
Criminal
2208978-50.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Figueiredo
Gonçalves;
Órgão
Julgador: 1a Câmara de Direito Criminal;
Foro Central Criminal Barra Funda - 28a
Vara Criminal; Data do Julgamento:
23/09/2020;
Data
de
Registro:
23/09/2020)
Desta forma, é inviável a aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão no caso em apreço. Tais medidas mostram-
se insuficientes ante a gravidade e as circunstâncias do suposto crime em
comento.
Ademais, não se vislumbra qualquer nulidade no
processo em razão da alegada incompetência da polícia militar para
investigar e a ausência de defesa técnica, uma vez que, como bem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2245012-24.2020.8.26.0000 -Voto no 12.943
8
destacado no parecer da d. Procuradoria, o paciente foi assistido por
defensora dativa (fls. 157/161).
Não
se
constata,
portanto,
nenhum
vício
no
procedimento adotado pelo d. Magistrado de primeiro grau, tampouco
qualquer prejuízo palpável eventualmente suportado pela defesa, não
sendo ocioso evocar o consagrado brocardo do “pas de nullité sans grief”,
incorporado à lei processual pátria no artigo 563 do Código de Processo
Penal.
Desta forma, inexiste, qualquer nulidade a ser sanada.
Acrescento, ainda, que a alegação de excesso de
prazo para formação da culpa encontra-se prejudicada. Com efeito, foi
realizada audiência de instrução e julgamento no dia 03/12/2020, na qual o
paciente restou condenado à pena de 05 (anos) e 10 (dez) meses de
reclusão, como incurso no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, concluindo-
se, assim, a instrução criminal, com a consequente formação da culpa em
primeiro grau (fls. 248/268 – autos originais).
No mais, não se verifica a alegada ausência dos
pressupostos da prisão preventiva, mostrando-se acertada a decisão do
douto Magistrado de primeiro grau, que negou ao paciente o direito de
recorrer em liberdade.
Conforme dicção do § 1o do artigo 387, do Código de
Processo Penal, o juiz, ao proferir a sentença condenatória, decidirá,
fundamentadamente, sobre a manutenção, ou se for o caso, a imposição
de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do
conhecimento de apelação que vier a ser interposta.
Com efeito, compulsando os autos, verifica-se que a
manutenção da segregação cautelar, embora de forma sucinta, foi
devidamente justificada pelo Magistrado de piso.
Ademais, é dos autos que o paciente permaneceu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2245012-24.2020.8.26.0000 -Voto no 12.943
9
preso durante toda a instrução criminal, não havendo qualquer alteração
substancial fática capaz de recomendar a benesse pleiteada. Pelo
contrário: a condenação em primeiro grau vem a pesar ainda mais em seu
desfavor, sendo um verdadeiro contrassenso libertar, a esta altura, o
paciente. Assim sendo, mostra-se imperiosa a manutenção de sua
custódia.
Por fim, é imperativo salientar que não se trata de
hipótese em que a liminar ou a ordem de habeas corpus seja
manifestamente cabível, principalmente pelo fato de a denegação da tutela
estar consubstanciada na análise casuística de elementos objetivos
inerentes ao paciente e ao procedimento criminal, em atenção, ainda, ao
princípio do livre convencimento motivado.
Ante o exposto, pelo meu voto, não vislumbrado o
alegado constrangimento ilegal, denego a ordem.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR